Tribunal: TJDFT
Processo: 0721613-20.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ABORDADA NO ACÓRDÃO ORIGINÁRIO: não configurado o cerceamento de defesa. prequestionamento (CPC, ART. 1.025). EMBARGOS REJEITADOS.

I. Rejeitada a inovadora arguição de nulidade (incompetência dos Juizados Especiais Cíveis, por se tratar de análise de ato administrativo federal), formulada nos autos 0721613-20, uma vez que a questão de fundo não gravita em torno da validade (ou não) da conclusão da comissão de inquérito (mérito administrativo), mas das consequências à esfera pessoal da embargada decorrentes da inobservância de conduta praticada pela embargante, a qual se revelaria compatível à moralidade administrativa.
II. A parte embargante sustenta a existência de omissão na decisão colegiada revista, quanto à alegação de cerceamento de defesa (indeferimento da prova testemunhal).
III. Não constatado o alegado vício na decisão revista, a qual, a par de confirmar a sentença por seus sólidos fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46), elencou pormenorizadamente os fundamentos do acolhimento da tese contrária aos interesses do embargante. No ponto, transcreve-se o item III da ementa originária: [...] a não realização de audiência de instrução por videoconferência, por si só, não configura cerceamento do direito de defesa, nem afronta os princípios da ampla defesa e do contraditório, uma vez que o Juízo de origem teria oportunizado às partes “a trazerem suas declarações e das suas testemunhas ou informantes, no máximo 03 (três), para elucidar os fatos narrados nos autos” (ID. 26255952), sob o crivo do contraditório, as quais teriam sido prontamente apresentadas, tudo, em observância ao devido processo legal e ao princípio da cooperação. Ademais, o destinatário da prova é o juiz, que pode limitar ou excluir aquela considerada excessiva, impertinente ou protelatória, dado que a ele incumbe a valoração do conjunto probatório (Lei 9.009/95, art. 5o e art. 33) [...].
IV. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315/DF, TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 15/06/2016). E a prevalência (devida e suficientemente fundamentada) da tese contrária aos interesses da embargante não configura ausência de fundamentação.
V. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
VI. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).
VII. No mais, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
VIII. Improvidos os embargos declaratórios.